Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFÍCIO SEFAZ. INDEFERIMENTO. UTILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora.
2. A insuficiente demonstração da utilidade e do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais.
3. Agravo de instrumento desprovido.